Tribunal: TJDFT
Processo: 0749707-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO PARCIAL.
I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por autora que pleiteia a fixação de alimentos provisórios, no contexto de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, em face de decisão que indeferiu o pedido em primeiro grau.
II. Questão em discussão Verificar-se a possibilidade de concessão de alimentos provisórios à ex-companheira, diante da alegada dependência econômica e da existência de escritura pública declaratória de união estável.
III. Razões de decidir A documentação acostada aos autos, notadamente a escritura pública e os comprovantes de renda, demonstram a verossimilhança das alegações da agravante, quanto à existência da união estável e à sua atual situação de vulnerabilidade econômica. A autora, idosa, com baixa instrução e acometida por doenças crônicas, apresenta dificuldades de inserção no mercado de trabalho. O agravado, por sua vez, possui renda líquida superior à da agravante, o que autoriza a fixação de alimentos provisórios, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil e do artigo 4o da Lei 5.478/68. Ressalta-se o caráter excepcional e temporário da medida, que poderá ser revista em caso de alteração fática relevante.
IV. Dispositivo Agravo conhecido e parcialmente provido para fixar alimentos provisórios em favor da agravante no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos brutos do agravado, descontados os abatimentos legais.